Tribunal: TJDFT
Processo: 0708009-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708009-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN GABRIEL CAMARGO AGRAVADO: REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF), INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN GABRIL CAMARGO contra decisão de ID n. 150043556 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a autoridade coatora inovou ao criar vaga que não era prevista, assim como combinou a classificação de candidatos de ampla concorrência e pessoas negras ou pardas numa única lista; que o edital não esclarece se a reserva de vagas para candidatos com deficiência, negros ou hipossuficientes ocorreria dentro das oito vagas do carga ou se procederia como uma vaga adicional; que o curso de formação constitui etapa do concurso; que se encontra dentro das vagas destinadas ao cadastro reserva. Requer, liminarmente, seja determinada sua convocação para participação no curso de formação, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/09 disciplina que o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à interpretação editalícia sobre a observância das listas de classificação dos candidatos, em função da existência de reserva legal de vagas para determinados grupos. A suposta preterição do candidato, em razão da existência de mais de uma lista (ampla concorrência e pessoas negras ou pardas) é questão que deve, de fato, se submeter ao contraditório. O item 13.3 do edital disciplina que “serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva, conforme definido no subitem 15.10 deste edital, observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência, negros e hipossuficientes e respeitados os empates na última posição”. Ou seja, não houve estabelecimento de listas distintas, mas de única lista, na qual deveriam ser reservados os cargos. É importante pontuar que o edital define que o cadastro de reserva será formado por três vezes o número de vagas (critério que não se confunde com o destinado a convocação para correção da prova discursiva), e que, para o cargo escolhido, foram disponibilizadas duas vagas imediatas. Nesse cenário, a banca examinadora considerou, observados os critérios, que dentre as oito vagas, duas deveriam ser preenchidas por candidatos negros, observando-se a previsão legal contida nos artigos 1o, §2o, da Lei n. 12.990/2014 e 1o, §2o, da Lei Distrital n. 6.321/2019. Nesse cenário, remanescem seis vagas aos candidatos de ampla concorrência. O agravante declara que sua posição final no concurso foi a sétima, de modo, que em análise, prefacial, sua classificação foi superior ao número de vagas disponibilizado. Portanto, não está caracterizada, de plano, a preterição arbitrária por parte da administração, tampouco violação ao interesse público. Outrossim, o pedido liminar, no agravo de instrumento, consistiu na convocação para realização do curso de formação. Todavia, ao acessar o sítio eletrônico da banca examinadora, verifica-se que o mencionado curso se realizaria no período de 2/2/2023 a 3/3/2023. Na presente data, já se realizaram inclusive as provas finais de verificação de aprendizagem, com o transcurso do prazo para interposição de recursos. Dessa forma, sequer é possível, neste momento processual, implementar a medida pretendida no pedido liminar, circunstância que reforça a inexistência de perigo de dano a justificar o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora